Tribunal: TJES
Processo: 0008326-73.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008326-73.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALDEIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
APELADO: MAXSWEL DOS SANTOS NUNES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO
.

I
NEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é
o vício que recai sobre ponto que
deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a hipótese suscitada pela embargante não se aplica ao caso dos autos e, por isso, foi rejeitada
, sendo o acórdão claro ao estabelecer as premissas da sua conclusão.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 23
de maio
de 2023
.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

contra o acórdão (Id.
4381153
)
que, nos autos da apelação cível interposta pela ora embargante,
negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que julgou
extinta a execução de título extrajudicial manejada em desfavor do ora embargado.

Em suas razões (Id. 4649479), sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão pois deixou de observar o entendimento firmado pela jurisprudência pátria a respeito da extinção da demanda na forma do art. 485, III, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por

ALDEIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

contra
o acórdão
(Id.
4381153
)

que,
nos autos
da apelação cível
interpost
a
pel
a
ora embar
g
ante
,

negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que julgou
extinta a execução de título extrajudicial manejada em desfavor do ora embargado
.

Em
suas
razões
(
Id
.
4649479
)
,
sustenta

a

parte
embargante, em síntese, que
o acórdão

padece do vício de omissão
p
ois deixou de
observar o entendimento firmado pela jurisprudência pátria
a respeito da extinção da demanda na forma do art. 485, III, do CPC.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu
a
rt.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
é aquela que recai
“
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Nesse sentido,
analisando detidamente
o v. acórdão embargado
(
Id.
4381153
)
,
observo que este enfrentou os argumentos apontados nas razões recursais, sendo claro ao
decidir acerca d
a inaplicabilidade d
o inciso III, do art. 485 do CPC ao caso, uma vez que a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a existência do mandado de citação do demandado, que é pressuposto processual de eficácia do processo.

A
decisão embargada

também
apontou entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça

no mesmo sentido do que foi decidido pelo acórdão em comento.

Somado a isso, conforme entendimento pacífico do Colendo STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.023.413; Proc. 2021/0359446-2; SP; Segunda Turma; Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; DJe 19/08/2022).

Portanto,
observo que resta claro que
as insurgências da embargante
são relativas ao seu inconformismo com a
d
ecisão
proferida,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.